Tribunal: TJDFT
Processo: 0726581-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726581-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Francisca das Chagas Ribeiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, nos autos do processo no 0704446-47.2021.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de impugnação apresentada, ao ID no 99038086, pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença formulado por FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO. Alega o impugnante a prescrição da pretensão executória e a existência de prejudicial externa, consistente na pendência de Recurso Especial nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Execução Coletiva, em que se discute a prescrição. É o relato do necessário. Decido. Da Prescrição O impugnante manifesta que o crédito perseguido está fulminado pela prescrição. Contudo, razão não lhe assiste. Conforme sentença proferida dos autos originários [2], transitada em julgado em 13/4/1998[3], a então Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos substituídos do Sindicato, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Como incontroverso por todos, o Sindicato ajuizou a execução coletiva nos autos originários e o DISTRITO FEDERAL opôs Embargos à Execução, que foi autuado sob o no. 0063796-44.2010.8.07.0001, com Sentença proferida em 03/04/2021 e em fase de interposição de recurso de Apelação. Saliente-se que ocorrência de prescrição foi arguida nos citados Embargos. Contudo, foi afastada por este Juízo e confirmada pelo Eg. TJDFT, quando do julgamento do AGI n. 2011.00.2.005634-2[4]. Também não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão executória da exequente no presente Cumprimento de Sentença, vejamos. Concomitantemente ao prosseguimento dos mencionados Embargos, inúmeros pedidos de cumprimento individuais de sentença sugiram, até que este Juízo determinou fossem os mesmos redistribuídos aleatoriamente [5]. Para tanto, vide ID no 34298994 dos autos originários da execução. Nesse sentido, não soa lógico, após a referida determinação deste Juízo, ser declarada prescrita a presente execução, se a relação de direito material da exequente, representado pelo Sindicato, é objeto de discussão na execução principal. Com efeito, o Sindicato, nos termos do art. 8o, III [6] da Constituição Federal (CF) atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio (SINDSAUDE) de direito alheio (impugnado)[7]. O instituto da substituição processual foi bem delimitada por CHIOVENDA[8], in verbis: “As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juizo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer”. Assim, consoante a doutrina construída em torno do aludido ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimação para a causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Dessa forma, entendo que se o Sindicato operava e indicou seu substituído quando da apuração dos cálculos, e, por consequência, seu eventual crédito “estava na lista” até a distribuição deste Cumprimento de Sentença, não há que se falar em lapso prescricional da pretensão executória do Substituído, no presente caso, da exequente. Não bastasse essa fundamentação, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, mais uma vez, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, que apenas começa a correr novamente pela metade, ou seja, pelo prazo de dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva[9]. Na presente situação, cumpre frisar, ainda não restou materializado o último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de execução coletiva, uma vez que a execução não se findou, se encontrando, como dito alhures, em discussão em Embargos à Execução. Este Eg. TJDFT possui inúmeros precedentes no mesmo sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida. (Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já decidiu em caso similar: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]. (STJ, EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019, Grifado) Obiter dictum, em eventualidade, para o caso de o DISTRITO FEDERAL alegar que os julgados elencados dizem respeito à ilegitimidade do Sindicato, o julgamento apontado e realizado pelo Eg. STJ não era especificamente sobre o tema, e sim, se haveria que se cogitar o instituto da prescrição do cumprimento individual quando, no curso da execução coletiva, o feito é extinto por ausência dessa condição da ação. Como fundamentado, a parte exequente não estava em “posição” de inércia. Ao contrário, aguardava atentamente o curso da ação coletiva. Sobre o tema, destaco o brilhante ensinamento de ARENHART[10]: “[E]m relação aos titulares de direito individual que não propuseram ação própria para demandar seus interesses, pode-se reconhecer um regime especial de ‘suspensão de pretensão’. Afinal, sua pretensão está sendo exercida na ação coletiva, pelo legitimado extraordinário, (...). Essa ‘condicionalidade’ a que está sujeita a pretensão individual faz com que, ao menos até o julgamento (final) da ação coletiva, tal pretensão se mantenha em estado latente, no aguardo da manifestação judicial. Apenas se recusada a tutela no plano coletivo, é que haverá novamente o interesse do indivíduo em buscar, por demanda própria, a satisfação de sua pretensão. Isso implica a necessária suspensão do prazo prescricional, para estes interesses, na pendência da ação coletiva”. (Destacado) Nesse contexto, rejeito a prejudicial de mérito aventada. Da suspensão da execução em razão de prejudicial externa Alega o DISTRITO FEDERAL que há a necessidade de sobrestamento da presente execução, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, porquanto pendente de trânsito em julgado a Decisão que afastou a prescrição da pretensão executória na Execução Coletiva. Sem razão o impugnante. Preconiza o artigo 313, V, "a", do CPC que "Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente". Ocorre que a suspensão prevista no referido dispositivo legal não é obrigatória, dependendo de decisão judicial expressa, sobrestando o processo, nos casos em que o julgado observar que a Sentença de mérito depende do julgamento de outra causa. Na hipótese em análise, como asseverado no tópico anterior, em sede de Embargos à Execução, a prescrição da pretensão executória foi afastada por este Juízo e confirmada pelo eg. TJDFT, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no. 2011.00.2.005634-2, o qual se encontra pendente de análise de Recurso Especial. No Recurso Especial foi negado a pretensão de atribuição de efeito suspensivo. Logo, considerando que a questão já foi analisada em dois graus de jurisdição e que não foi atribuído efeito suspensivo, não merece acolhimento o pedido de sobrestamento da presente cumprimento de sentença. Seguindo a mesma linha de entendimento, confira-se o seguinte julgado colhido deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. EXCESSO A EXECUÇÃO. QUESTÃO NÃO DIRIMIDA NA DECISÃO.PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a questão do excesso à execução ainda não foi apreciada pela instância de origem sua apreciação em sede recursal resta prejudicada a fim de evitar a supressão de instância. 2. Mesmo que já decorrido o quinquênio, não está preclusa o cumprimento individual de sentença, decorrente de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal. 3. Não há falar em prejudicialidade externa, se a questão dita prejudicial já foi apreciada e rejeitada em dois graus de jurisdição e ao recurso especial interposto foi negado a pretensão de atribuição de efeito suspensivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1353888, 07082698320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifado) Nesse descortino, rejeito a prejudicial de externa agitada. Ressalte-se que o impugnante não apresentou impugnação aos cálculos, se limitando a aduzir que “como houve prescrição, conforme demonstrado acima, dúvida não há excesso de execução que corresponde a todo o valor executado”. Portanto, à míngua de impugnação aos cálculos apresentados pela exequente e considerando a alegação de excesso à execução de forma genérica, sem indicar o valor que entende correto, como exigido pelo art. 534, § 2o, do CPC, deve ser homologado o cálculo apresentado pela exequente ao ID no 96939265, pág. 31. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada ao ID no 99038086 e HOMOLOGO os cálculos de ID no 96939265, pág. 31. Tendo em vista a sucumbência do impugnante (executado), mas considerando que a Decisão de ID no 96966937 já fixou os honorários advocatícios próprios à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ, deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera atualização e adequação do valor exequendo à Portaria GPR n. 7/2019. Com os cálculos, expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV), em relação ao crédito principal e ao crédito de honorários fixado nos termos da Súmula 345 do STJ, observando a disposição do art. 535, § 3o, II, do CPC. Saliento que o pagamento da RPV será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta TJDFT no. 61/2018, e será realizado no prazo de 02 (dois) meses, em dias corridos, contados da entrega da requisição, conforme o citado artigo 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido atualizado ou decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos. Ressalte-se que, caso não haja pagamento voluntário do débito, proceder-se-á com o bloqueio e, localizado valor, com a transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD. Ato registrado eletronicamente. Intimem-se. Publique-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 28289456), em síntese, que deve ser reconhecida a prescrição na presente hipótese, uma vez que o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva foi formulado aproximadamente 21 (vinte e um) anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva e 10 (dez) anos após a deflagração da fase de cumprimento coletivo. Acrescenta existir recurso especial pendente de julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em relação à prescrição intercorrente para o exercício do requerimento de cumprimento coletivo da aludida sentença. Argumenta que o requerimento de cumprimento da sentença coletiva pela própria demandante não interrompe o prazo da prescrição em relação à pretensão do sujeito substituído que é movida com o intuito de efetuar o cumprimento individual dessa mesma sentença coletiva. Ressalta a decisão que afastou a prescrição em relação à pretensão exercida por meio da ação coletiva ainda não foi acobertada pelos efeitos do trânsito em julgado, devendo haver, por isso, a suspensão do curso do processo de origem em razão da relação de prejudicialidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, em ordem subsidiária, seja reconhecido o transcurso do prazo da prescrição, ou determinada a suspensão do curso do processo de origem. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois é isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar se houve a interrupção do prazo da prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva, bem como eventual a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem. A respeito da prescrição é necessário destacar o teor do art. 1° do Decreto-Lei n° 20.910/1932, que normatizou o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal. Examine-se, a propósito, a redação do referido dispositivo legal: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que: “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. Aliás, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Esse entendimento jurisprudencial alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ a Ação de Execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (24.4.2014). 2. Consoante informações extraídas do aresto objurgado, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 27.1.2005. O prazo prescricional teve seu curso interrompido com a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato em 22.6.2005, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade em 24.4.2014. Por sua vez, a Ação de Execução individual do título coletivo foi ajuizada em 9.2.2015; dentro, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, não tendo ocorrido, por conseguinte, a prescrição. 3. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n° 1724832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GDASST E GDPST. EXTENSÃO A INATIVO. AÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS, EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. 1. Ao se prover o recurso especial do autor, aplicou-se jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (v.g.: AgRg nos EREsp n. 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11/9/2015), não havendo falar em descumprimento ao preceito constitucional contido no art. 8o, III, da CF. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1370991/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016.) (Ressalvam-se os grifos.) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Conforme entendimento firmado nesta Corte, a ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por outro lado, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. Aplicação da Súmula n. 168/STJ (precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EREsp 1175018/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 11/09/2015.) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília – SINDAÚDE ajuizou ação (autos no 15.106/1993) em desfavor do Distrito Federal com o intuito de obter a restituição do valor descontado a maior dos substituídos a título de contribuição previdenciária. Verifica-se que em agosto de 2020 o Sindicato formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva, evento que interrompeu o curso do prazo prescricional. No entanto, a prescrição referente à pretensão exercida nos próprios autos do processo coletivo não pode ser objeto de exame no presente recurso, cujo objeto está delimitado à prescrição aludiva à pretensão exercida individualmente pela credora. Em que pese tenha o Distrito Federal impugnado a aludida matéria por meio de recurso especial, não há notícia de decisão, cuja produção de efeitos esteja em curso, que tenha reconhecido a tese de paralisação da pretensão movida pelo próprio Sindicato em razão do curso do prazo da prescrição para o início da fase de cumprimento da sentença coletiva. Diante desse contexto, basta observar que a recorrida formulou o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da fase de cumprimento coletivo movida pelo Sindicato. Assim, a interrupção do curso do prazo da prescrição provocada pelo requerimento coletivo formulado pelo Sindicato é suficiente, ao menos no presente momento, para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida pela recorrida. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDSAUDE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DECOTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foram rejeitadas a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, bem como as alegações de prejudicialidade externa (com suspensão do processo) e de excesso de execução. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ. 3. Se o cumprimento de sentença coletivo, manejado pelo sindicato, em substituição processual de seus filiados, ainda está em fase de tramitação, deve-se reconhecer que nem sequer voltou a fluir o prazo para se requerer o cumprimento individual da sentença, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição. 4. Não há justificativa para a alegada prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), pela pendência de julgamento de Recurso Especial cujo objeto é a prescrição da pretensão executiva coletiva, se o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou no sentido de desprovimento do recurso e rejeição da prescrição, por aplicar-se à hipótese a orientação firmada no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), com a modulação procedida nos Embargos de Declaração. 5. O título executivo judicial decorrente da Ação Coletiva no 15106/93, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal - SINDSAUDE, assegurou aos servidores a restituição de valores relativos à alíquota de contribuição previdenciária instituída no art. 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo STF, que teve incidência a partir de janeiro/1992. O título executivo não inclui descontos decorrentes de alíquota instituída posteriormente, pela Lei no 8.688, de 21/07/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1348680, 07075171420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESTITUIÇÃO. VALORES COBRADOS EM EXCESSO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9O DA LEI 8.162/91. ALÍQUOTA. MODIFICAÇÕES POSTERIORES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EXCESSO RECONHECIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação, apenas para destacar do montante executado o excesso decorrente da ausência de aplicação da Lei Complementar distrital n.o 943/2018. 2. Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu o pedido formulado pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n.o 8.162/91. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado n.o 150 do STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, todavia, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, o que ainda não se verificou (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32). 6. Conquanto a prescrição tenha sido aventada nos Embargos à Execução opostos em face do cumprimento coletivo, a prejudicial restou afastada, devendo-se assumir, enquanto não revisada a decisão, que a pretensão aviada na execução coletiva não se encontra prescrita, pois o referido recurso não possui efeito suspensivo, de modo que, não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando o presente feito, igualmente, fulminado pela prescrição. Precedentes. 7. Irrelevante, no caso, a apresentação da documentação apta a aparelhar a execução individual em data anterior aos 05 (cinco) anos que antecedem o feito, porquanto verificada causa interruptiva da prescrição contemporânea à sua disponibilização, qual seja, o ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo pelo substituto processual. 8. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença - tendo em vista não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição do feito executivo coletivo -, não foi analisado pelo Juízo a quo, sendo vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, pleito não analisado pela instância anterior, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 9. A ação coletiva reconheceu o direito dos servidores à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n.o 8.162/91, de modo que eventuais modificações posteriores da alíquota devem ser observadas. 10. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade e autoaplicabilidade, no âmbito do Distrito Federal, da Lei n.o 8.688/93 e da MP 560/94 (RE 372.462/DF), devendo ser decotado do cumprimento de sentença o montante posterior à vigência da norma em comento, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota para as contribuições previdenciárias, observada a anterioridade nonagesimal. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicial afastada. (Acórdão no 1339462, 07064960320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, constata-se que a pretensão deduzida pela recorrida não foi acobertada pelos efeitos da prescrição. Convém ressaltar que a aludida tese da paralisação da pretensão movida pelo próprio Sindicato foi afastada em primeira instância, confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça (agravo de instrumento no 2011.00.2.005634-2) e não há notícia de decisão da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça que tenha eventualmente concedido efeito suspensivo ao recurso especial pendente de exame. Diante desse contexto, não há óbice para o prosseguimento do curso do requerimento individual de cumprimento de sentença formulado pela recorrida. Aliás, a regra do art. 323, inc. V, alínea “a”, do CPC não é aplicável à presente hipótese, pois não há sentença de mérito a ser proferida na fase de cumprimento individual de sentença coletiva. Por essas razões, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator